Tribunal: STF
Processo: RE 1306385
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário e Agravo em Recurso Extraordinário interpostos, respectivamente, pela UNIÃO e pela USINA TRAPICHE S/A.
    Quanto ao Recurso Extraordinário da União, foi apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 29, Vol. 3):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO DE IPI DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS; MATÉRIAS-PRIMAS, MATERIAIS DE EMBALAGEM E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS, SOB O REGIME DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO CITADO IMPOSTO. ART. 29, 5º E 6º, DA LEI Nº 10.637/02. APELAÇÃO PROVIDA. 
    1 - O cerne da presente demanda consiste em verificar se a empresa-apelante (Usina Trapiche S/A) tem direito ao crédito de IPI decorrente da aquisição de insumos (matérias-primas, materiais de embalagem e produtos intermediários) submetidos à suspensão do citado imposto, com base, dentre outros diplomas legais, no art. 29, 5° e 6°, da Lei n° 10.637/02; 
    2 - Primeiramente, há de se esclarecer que o caso dos autos difere dos julgados proferidos pelo STF (RE n° 370.682 e RE n° 353.657), uma vez que nestes o objeto de discussão era o direito ao crédito de IPI decorrente das aquisições de insumos sujeitos à isenção ou tributação à alíquota zero de IPI, cujo reconhecimento foi negado pela Corte Constitucional; 
    3 - Na verdade, o caso vertente é de mera suspensão do IPI, o que pressupõe a incidência deste imposto, visto que se pode constatar a ocorrência de fato gerador, base de cálculo e alíquota, sendo esta expressamente prevista pela Tabela de Incidência do IPI, o que torna exequível a quantificação do crédito da empresa adquirente dos insumos; 
    4 - Ora, nas operações de entrada (aquisição de insumos) há verdadeira anexação tributária, estando suspenso apenas o pagamento, sob condição resolutória (fabricação de alimentos para o mercado interno ou exportação), ou seja, em não sendo atendidas uma das duas citadas hipóteses, o IPI será exigível e, por conseguinte, se excluirá o direito ao crédito deste imposto; 
    5 - Assim, o direito ao crédito remanesce com a suspensão, pois independe de efetivo recolhimento do IPI na operação anterior, bastando para tanto que tenha sido apurado seu montante pela existência de uma alíquota positiva constante na TIPI;
    6 - Precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ); 
    7 - Apelação provida para garantir à empresa-recorrente o direito ao crédito de IPI decorrente da aquisição de insumos, matérias-primas, materiais de embalagem e produtos intermediários, sob o regime de suspensão da cobrança do citado imposto e, consequentemente, para afastar a exigência da autoridade coatora de estorno do lançamento de citada operação.” 
    Opostos Embargos de Declaração pela União, foram desprovidos (fl. 48, Vol. 3).
    Na sequência, a União interpôs Recurso Extraordinário e Recurso Especial, os quais foram admitidos pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (fls. 52/62, Vol. 3).
    No RE (fl. 62, Vol. 3), a União, com base no art. 102, III, “a”, alega violação aos arts. 150, I, § 6º; e 153, § 3º, II, da Constituição, defendendo, em síntese, a impossibilidade do aproveitamento dos créditos de IPI suspensos, pois:
    (a) “o princípio da não-cumulatividade pressupõe o efetivo pagamento do tributo nas etapas antecedentes para possibilitar a compensação com o pagamento do tributo sobre o produto final”, e na hipótese dos autos, não há pagamento de IPI nem na aquisição dos produtos, nem na saída do produto final (fls. 67 e 69, Vol. 3); 
    (b) a empresa não pode se beneficiar da suspensão prevista no art. 29, § 5º da Lei 10.637/2002, uma vez que é adquirente de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, e a vantagem conferida pela norma alcança apenas o fabricante desses produtos e não o adquirente; e
    (c) a pretensão do contribuinte também está prescrita. 
    Recebidos os autos no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, o Recurso Especial do ente federal foi provido. A ementa do acórdão foi assim redigida (fl. 171, Vol. 3):
     “TRIBUTÁRIO. IPI. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO E MATERIAL DE EMBALAGEM SUBMETIDA AO REGIME DE SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PELO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. A manutenção e a utilização do crédito de IPI submetido à suspensão são incentivo fiscal reservado ao estabelecimento industrial fabricante das matérias primas, dos produtos intermediários e dos materiais de embalagem, que os vende (saída) para empresas que os utilizam na industrialização de produtos destinados à exportação.
    2. O art. 29, § 5º, da Lei n. 10.637/2002 não se refere à manutenção e à utilização de créditos de IPI decorrentes da aquisição dos bens pelo estabelecimento industrial que não seja fabricante dos referidos materiais, como no caso da recorrida.
    3. Na suspensão, o fato gerador do IPI ocorre e o crédito tributário é constituído, porém o pagamento é protraído, dispensando-se quando atingida a condição exigida (exportação dos produtos industrializados).
    4. O princípio constitucional da não-cumulatividade traduz-se na possibilidade de compensar o que for devido no momento de cada operação com o montante cobrado quando das anteriores.
    5. Considerando que a aquisição (entrada) das matérias-primas, dos produtos intermediários e dos materiais de embalagem foi desonerada (pois o IPI não foi efetivamente pago), não há cumulatividade a evitar e, com o implemento da condição (exportação dos produtos industrializados), a suspensão resolve a obrigação tributária.
    6. Apenas haverá IPI a ser exigível caso as condições da suspensão não forem adimplidas.
    7. Recurso especial provido.”
    Opostos Embargos de Declaração pela Usina Trapiche S/A, foram acolhidos sem efeitos modificativos (fl. 6, Vol. 4).
    Ato contínuo, a Usina Trapiche interpôs diversos recursos, não tendo alcançado êxito em nenhum deles, consoante se constata do acordão que rejeitou os declaratórios opostos contra a decisão que, em agravo interno, rejeitou liminarmente os embargos de divergência (fl. 70, Vol. 5).
    Irresignada a empresa interpôs Recurso Extraordinário (fl. 80, Vol. 5), o qual foi inadmitido no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ao argumento de violação indireta à Constituição, uma vez que a questão suscitada no apelo demandaria o exame da legislação infraconstitucional (fl. 8, Vol. 6).
    Em face dessa decisão, a empresa interpôs Agravo, alegando que houve violação direta à Carta Magna por ofensa ao art. 153, § 3º, do texto constitucional (fl. 19, Vol. 6).
    No Recurso Extraordinário (fl. 80, Vol. 5), a Usina Trapiche S/A, com fundamento no art. 102, III, “a”, alega ter o acórdão recorrido violado o art. 153, § 3º, II, da Constituição, sustentando, em suma, que:
    (a) “a suspensão do recolhimento do IPI não implica em desoneração tributária nas aquisições de insumos, matérias-primas, materiais de embalagem e produtos intermediários, mas sim em mecanismo de incidência do imposto”, de modo que “a suspensão do recolhimento do IPI não prejudica a incidência do imposto, pelo contrário, a confirma, revelando-se, como dito, mecanismo consentâneo com o princípio da não-cumulatividade do IPI (artigo 153, § 3º, inciso II, da Carta Federal), o qual exige a incidência do imposto (ou seja, a a apuração do imposto, não se limitando às situações de efetivo recolhimento)” (fl. 89, Vol. 5);
    (b) “a suspensão do recolhimento do IPI distingue-se inquestionavelmente da isenção, da não incidência e da tributação à alíquota zero, as quais, por implicarem na desoneração da operação em que ocorrem, findam por não se compatibilizar com o princípio da não-cumulatividade do IPI, porquanto o artigo 153, § 3º, inciso II, da Constituição Federal (que o contempla) exige a oneração, na medida em que se utiliza do termo “cobrado”, ou seja, “incidido” (fl. 91,Vol. 5); e
    (c) ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, “o que o princípio da não cumulatividade exige é a incidência do imposto, e não seu pagamento, sendo certo que no caso das operações em que ocorre a suspensão do recolhimento do IPI este efetivamente incide, pois, como dito anteriormente, há fato gerador do imposto, o qual incide sobre base de cálculo plenamente identificável e é calculado por meio de alíquotas positivas expressamente previstas na Tabela de Incidência do IPI – TIPI, o que assegura à ora Recorrente o direito ao creditamento postulado nos autos (fl. 92, Vol. 5).
    É o relatório. Decido.
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento do RE 398.365-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 844, DJe de 22/9/2015), reconhecendo a repercussão geral da questão e, reafirmando sua jurisprudência, pacificou o entendimento de que é indevido o creditamento do IPI referente à aquisição de insumo não tributado, isento ou sujeito à alíquota zero. Eis a ementa do referido julgado:
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3º, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.”
    No mesmo sentido: RE 1.257.446, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/3/2020; RE 1.203.085, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 14/5/2019; e RE 466.560, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/2/2019.
    Veja-se, ainda, o ARE 1.262.350-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, DJe de 10/11/2020.
    Destarte, por estar em consonância com esse entendimento, não merece reforma o aresto combatido.
    Quanto ao Recurso Extraordinário da União, encontra-se prejudicado pelo acórdão do STJ, agora mantido.
     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO da Usina Trapiche S.A., e, com fundamento no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo PREJUDICADO O APELO EXTREMO da União.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente